Tribunal: STF
Processo: ARE 1596029
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
 
“ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADES. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 24, 27 E 30/TSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NEGADO PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos contra decisão singular e com pretensão infringente são recebidos como agravo interno, haja vista a complementação das razões, de acordo com o art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. Conforme se assentou na decisão singular agravada, no agravo em recurso especial não foram impugnados os fundamentos da Presidência do TRE/PB para não admitir o recurso especial, consistentes nos óbices das Súmulas 24, 27e 30/TSE. 3. No agravo interno, igualmente não se apresentou impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão singular questionada, que negou seguimento ao agravo em recurso especial com base na Súmula 26/TSE, limitando-se a repetir teses aduzidas no recurso especial e no respectivo agravo. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 351 – ID: e6eac104)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; e 37, § 3º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que “o diminuto valor das falhas detectadas (0,58% do total dos gastos realizados) não representa gravidade capaz de macular a regularidade das contas” (eDOC 359 – ID: c96b3e40, p. 4).
Argumenta-se que a “jurisprudência desta Corte Superior entende possível a aplicação dos princípios nominados para a superação de irregularidades nas prestações de contas que não excedam o limite de até 10% (dez por cento) do total da arrecadação ou das despesas, conforme a natureza da irregularidade” (eDOC 359 – ID: c96b3e40, p. 5).
Pleiteia-se, assim, que não seja determinada a devolução do valor ao erário e que seja aprovada a presente prestação de contas, dando-se quitação ao responsável.
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial eleitoral, consignou que não foram impugnados os fundamentos da Presidência do TRE/PB para não admitir o recurso especial, consistentes nos óbices das Súmulas 24, 27e 30/TSE. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Na decisão agravada, negou-se seguimento ao agravo em recurso especial devido ao óbice da Súmula 26/TSE, segundo a qual “é inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por sis ó, suficiente para a manutenção desta”. 
Isso porque a Presidência do TRE/PB não admitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: a) aplicação do óbice da Súmula 24/TSE, pois a pretensão envolve reexame de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária; b) deficiência na exposição da matéria controvertida, a atrair a Súmula 27/TSE; e c) o entendimento do TRE/PB está alinhado à jurisprudência do TSE, incidindo a Súmula 30/TSE. 
No agravo interno, não se apresentou impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão singular questionada, o agravante apenas reitera as alegações apresentadas no recurso especial e no respectivo agravo. 
Nesse contexto, deve ser mantida a decisão singular, tendo em vista que constitui ônus do agravante impugnar de forma precisa os fundamentos nela assentados, sob pena de subsistirem suas conclusões.” (eDOC 350 – ID: 109cfb82)
 
Nota-se que o presente recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:
 
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)
 
Ainda que assim não fosse, a imposição da sanção de restituir o valor da irregularidade apurada e a controvérsia suscitada quanto à razoabilidade e a proporcionalidade dessa medida restringem-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Diretório Nacional. Aprovação de contas com ressalvas. Determinação de devolução de valores ao erário. Alegada ofensa ao princípio da legalidade. Falta de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Ofensa reflexa. Reexame do conjunto probatório. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Consoante asseverado no decisum, a suscitada ofensa ao princípio da legalidade não foi objeto de análise pelo TSE, carecendo do indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula nº 282/STF. 2. A ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, porquanto demandaria a revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de Origem à legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.604/19). 3. Para se chegar a conclusão diversa da alcançada no acórdão proferido pelo TSE, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 1485155 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.07.2024 – grifo nosso)
 
“DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes.2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1448538 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente